Tribunal: TJDFT
Processo: 0718816-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. REVISÃO CONTRATUAL. FATO SUPERVENIENTE. PANDEMIA. IMPREVISIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. TAXA CONDOMINIAL ORDINÁRIA. O Código Civil adotou o princípio do equilíbrio econômico-financeiro, trazendo à tona a teoria da imprevisão como um instrumento que permite, em hipóteses excepcionais, a revisão de um ajuste privado por decisão judicial. O cenário pandêmico derivado de coronavírus representa fato superveniente e imprevisível para, ao lado da onerosidade excessiva, permitir a revisão judicial dos contratos de locação em shopping center. Taxa ordinária consiste naquela verba empregada para fazer frente às despesas necessárias à administração, como água, energia, esgoto, limpeza, pagamento de salários, conservação e manutenção e equipamentos e outros itens. Taxa extra (ou extraordinária) compreende as verbas que são arrecadadas para gastos que agreguem valor ao condomínio, e geralmente são atrelados a questões estruturais: troca de piso, construção de piscina, obras para repor as condições de habitabilidade, pintura externa e outros. Shopping centers possuem regras específicas, que fogem da realidade de outros empreendimentos imobiliários. No caso concreto, a taxa condominial ordinária foi estabelecida com base no Coeficiente de Rateio de Despesas (CRD), que engloba variáveis como localização da loja, a extensão da vitrine, a atividade comercial exercida e Tenant Mix. Isentar a recorrente quanto ao pagamento das verbas condominiais, ou reduzi-las em metade, como pleiteado, poderia culminar em desequilíbrio ainda maior, pela redistribuição do ônus dos custos de manutenção do empreendimento para outros lojistas e para o próprio shopping, gerando efeito cascata. Por outro lado, como o próprio empreendimento ofereceu uma redução de 30% sobre a taxa condominial cobrada antes do início da pandemia, é cabível a manutenção desse abrandamento, até ulterior decisão a ser prolatada pelo juízo de origem.